Tribunal: TJSP
Processo: 1514116-15.2022.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. Latrocínio e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Recurso defensivo. Afastamento da tentativa de latrocínio em relação à vítima Kawany, com o reconhecimento do roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. Afastamento da incidência da agravante referente à gravidez de Kawany. Réu que não tinha ciência de tal circunstância. Fixação da pena em seu mínimo legal. Aplicação do

Ementa:
APELAÇÃO. Latrocínio e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Recurso defensivo. Afastamento da tentativa de latrocínio em relação à vítima Kawany, com o reconhecimento do roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. Afastamento da incidência da agravante referente à gravidez de Kawany. Réu que não tinha ciência de tal circunstância. Fixação da pena em seu mínimo legal. Aplicação do princípio da consunção entre os delitos de roubo e porte de arma de fogo.

1. Concessão da justiça gratuita ao réu. Presunção de veracidade das alegações de insuficiência de recursos financeiros. Artigo 99, parágrafo 3o, do CPC.
2. Crimes contra o patrimônio. Condenação. Autoria e materialidade devidamente demonstradas pelo conjunto probatório. Declarações da vítima Kawany e depoimentos dos policiais civis uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais, segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado.
3. Reconhecimento seguro e que obedeceu o procedimento desenhado pelo artigo 226 do CPP.
4. Réu confesso. Laudo pericial que concluiu pela presença do sangue da vítima Renan na manga direita da jaqueta e na porção direita da alça da bolsa térmica "ifood", que o réu utilizava por ocasião do crime. Laudo pericial que concluiu que o projetil que atingiu a vítima Renan partiu da arma de fogo apreendida na residência do genitor do acusado.
5. Latrocínio consumado em relação à vítima Renan. Roubo majorado consumado no que tange à vítima Kawany. Animus necandi do acusado que não restou demonstrado. Prova oral colhida e dinâmica delitiva que permitem concluir que os disparos efetuados pelo acusado visavam atingir única e exclusivamente o ofendido Renan.
6. Crime de posse de arma de fogo de uso restrito. Condenação. Arma de fogo que se encontrava apta à realização de disparos. Munições que dispararam a contento. Armamento com numeração suprimida.
7. Aplicação da regra da consunção entre os delitos de roubo e porte ilegal de arma de fogo. Inviabilidade. Delitos que não ocorreram em um mesmo contexto fático. Acusado que adquiriu o armamento cerca de um mês antes da prática do delito contra o patrimônio, com o suposto intuito de se defender de um agiota de quem teria emprestado dinheiro. Arma de fogo que foi apreendida na casa do genitor do réu dois dias após o roubo. Impossibilidade de se concluir que a posse da arma de fogo fosse destinada, única e exclusivamente, para a prática do roubo narrado na denúncia. Delitos que tutelam bens jurídicos absolutamente distintos, a desautorizar o reconhecimento da consunção. Existência de desígnios e condutas autônomas. Crimes que foram consumados em momentos distintos.
8. Dosimetria que merece reparos. 8.1 - Do delito de latrocínio consumado praticado contra a vítima Renan. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que permitem a aplicação da pena base em seu mínimo legal. Atenuante da confissão espontânea. Súmula n. 231 do STJ. Causas de aumento ou de diminuição de pena. Inexistentes. 8.2 - Do roubo majorado consumado praticado contra a vítima Kawany. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que permitem a aplicação da pena base em seu mínimo legal. Afastamento da agravante prevista pelo artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal (delito praticado contra mulher grávida). Vítima que estava em seu primeiro mês de gestação. Ausência de elementos que apontem que o réu tivesse conhecimento de tal circunstância. Atenuante da confissão espontânea. Súmula n. 231 do STJ. Emprego de arma de fogo. Exasperação da pena em 2/3. 8.3 – Concurso formal impróprio entre os delitos contra o patrimônio. Uma única conduta que atingiu mais de um patrimônio e mais de uma vítima. Desígnios autônomos. Penas que devem ser somadas. 8.4 – Do delito de posse irregular de arma de fogo de uso restrito. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que permitem a aplicação da pena base em seu mínimo legal. Atenuante da confissão espontânea. Súmula n. 231 do STJ. Causas de aumento ou de diminuição de pena. Inexistentes. 8.5 – Do concurso material entre os delitos contra o patrimônio e de posse irregular de arma de fogo de uso restrito. Penas aplicadas cumulativamente.
9. Manutenção do regime prisional fechado. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Incabível. Crime cometido mediante violência e grave ameaça.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.